Tribunal: TJDFT
Processo: 0021851-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0021851-67.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ACADEMIA PLATAFORMA BODY LIFE LTDA, DIEGO MARTINS DE SOUZA, ULISSES DANIEL DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Exequente, Banco Santander (Brasil) S.A., em face da r. sentença (ID 66179727) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Academia Plataforma Body Life Ltda., Diego Martins de Souza e Ulisses Daniel de Almeida, pronunciou a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC/15, nos seguintes termos: “Trata-se ação de execução de título extrajudicial fundada Cédula de Crédito Bancária acostada ao ID 31382886 – pág. 21/34, datada de 27/4/2015. Em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil – CPC, na data 15/6/2020, conforme se vê na decisão de ID 65370410. A presente está paralisada desde então. As partes foram intimadas a se manifestarem sobre eventual prescrição, nos termos do art. 921, §5o, do CPC. É o relatório. Decido. A prescrição do título em questão é de 3 (três) anos, nos termos dos artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/04, artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra e artigo 206, §5o do CC. Confira-se a propósito, julgado desta corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. MÉRITO. HERDEIROS. RESPONSABILIDADE. LIMITE. QUINHÃO. ESBOÇO DE PARTILHA INTEGRADO AO INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURADO. ARTS. 1.792 E 1.997, CAPUT DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS. 1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo, ante a configuração de inovação a quo recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte. 2. O prazo prescricional para a cobrança baseada em cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contados a partir do vencimento da última parcela. Inteligência dos artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/04, artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra e artigo 206, §5o do CC. 3. Mesmo previsto no contrato o eventual vencimento antecipado da dívida, não interfere na fluência do prazo prescricional para sua cobrança, vez que está é uma prerrogativa do credor que já está sendo prejudicado pela mora no pagamento do devedor, não podendo ter sua situação piorada no tocante a antecipar a incidência da prescrição. Precedentes deste Tribunal e do STJ. 3.1. Considerando que o vencimento da última parcela prevista na cédula se deu em 16 de agosto de 2017, a prescrição da pretensão do banco credor somente ocorreria em 16 de agosto de 2020, ou seja, o título ostenta vigor necessário para a propositura da ação. 4. Respondendo os herdeiros do falecido devedor, quando ultimada a partilha, no limite do quinhão hereditário transmitido, a prova demonstrativa do montante dos bens herdados, por si só, supre a exigência processual de prova do excesso de execução imposta pelo artigo 917, § 3o, CPC. Art. 1.792 c/c art. 1.997, Código Civil. 4.1. In casu, a sentença homologatória do esboço de partilha integrado ao inventário demonstrando o valor dos bens herdados supre a prova do excesso de execução. 5. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, será recíproca e proporcionalmente distribuída entre eles a verba de sucumbência, nos exatos termos do artigo 85, caput, do CPC. Redistribuição cabível. 6. Preliminar suscitada de oficio. Recurso do Ministério Público do Distrito Federal conhecido em parte. Recurso dos embargantes conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Recursos providos. (Acórdão 1280385, 07178274120198070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O prazo prescricional foi interrompido pelo despacho que ordenou a citação (art. 802, caput, do CPC) e permaneceu suspenso durante a tramitação do processo e por um ano durante o prazo de paralisação por ausência de bens penhoráveis (art. 921, inc. III e §1o, do CPC). Após um ano da suspensão, conforme certificado no ID 101762125 (28/6/2021), os autos seguiram ao arquivo provisório e iniciou-se a fluência do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4o do CPC). Com efeito, é forçoso concluir que ocorreu o decurso do prazo prescricional em 29/6/2024, fulminando a pretensão executiva. Vale ressaltar que o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva não é óbice ao direito do credor de tentar reaver o seu crédito pelos outros meios previstos no ordenamento jurídico, inclusive valendo-se da cédula de crédito juntada neste feito como início de prova, se for o caso. Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão executiva e julgo extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. Pelo Princípio da Causalidade, as custas processuais devem ser arcadas pela parte ré. Os honorários, por serem verba acessória, seguem o mesmo destino da principal, estando prescritos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, liberem-se eventuais constrições porventura efetuadas em desfavor da parte executada e arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe” (grifou-se). Nas razões recursais (ID 66179732), o Apelante afirma, em síntese, que não deixou de dar andamento ao feito, tampouco de perseguir seu crédito, razão pela qual não teria ocorrido a prescrição na hipótese. Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja cassada para regular processamento da execução. A Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Diego Martins de Souza e Ulisses Daniel de Almeida, pugnou pelo não provimento do Apelo (ID 66179734). Em uma primeira análise do feito, constatou-se divergência entre o decidido na r. sentença recorrida e os argumentos expostos nas razões recursais, razão pela qual a parte Apelante foi intimada para esclarecer possível violação à dialeticidade (ID 69191767). A parte Recorrente não apresentou manifestação (ID 69562698). É o relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença, na qual foi reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão executória, apreciou a controvérsia de forma adequada e está bem fundamentada, conforme se observa da transcrição de seu teor acima. Ocorre que a Apelação interposta pela parte Autora não impugnou especificamente os aludidos fundamentos, restringindo-se a alegar, de maneira genérica, que “o banco não deixou de dar andamento do feito e nem de perseguir seu crédito”. No que tange ao decurso do prazo prescricional, a argumentação limitou-se à afirmação, in verbis, de que “de fato não ocorreu que a simples análise dos autos” (ID 66179732 - pág. 2). Dessa forma, constata-se que as teses lançadas no Apelo estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que as razões recursais não guardaram congruência com os fundamentos da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade. O agravante sustenta que a matéria debatida (correção monetária e juros) é de ordem pública, podendo ser analisada de ofício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento deve ser reformada, considerando a alegação de que a matéria tratada nos autos é de ordem pública e pode ser analisada independentemente da impugnação específica da decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando razões que confrontem o entendimento adotado pelo juízo de origem. 4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme disposto nos artigos 932, III, e 1.016, III, do Código de Processo Civil, bem como nos entendimentos consolidados nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. 5. Ainda que a matéria discutida seja de ordem pública, o recurso deve atender aos requisitos formais exigidos para sua admissibilidade, incluindo a necessidade de impugnação específica. 6. No caso concreto, o agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sobre a aplicação da SELIC, sem demonstrar o desacerto específico da decisão que afastou sua incidência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. A matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício pelo juízo, mas isso não exime a parte recorrente do dever de observar os requisitos formais de admissibilidade recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.016, III; 223; 507. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 283; STJ, Súmula 182; STJ.” (Acórdão 1982891, 0744396-15.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.) (grifou-se) Destarte, uma vez que os argumentos aduzidos na Apelação para a reforma da r. sentença não se contrapõem aos fundamentos do julgado, impõe-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade, conforme disposto no art. 932, III, do CPC/15. A propósito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno contra decisão que não conheceu da apelação da agravante em razão da ausência de impugnação específica da sentença recorrida. A sentença foi proferida em ação de busca e apreensão, o processo foi extinto por ausência de atendimento à determinação de emenda da petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve impugnação específica na apelação interposta pela agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de impugnação específica conforme doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.949.869, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no HC 820.576, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no HC 809.390, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no HC 808.446, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1571725, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020”.” (Acórdão 1940183, 0704518-53.2024.8.07.0010, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) (grifou-se). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Sem honorários recursais (art. 921, § 5o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator